Tribunal: TJPA
Processo: 0819356-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819356-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819356-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S/A

AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado por alegada inexistência de contratação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegação de inexistência de contratação; e (ii) o perigo de dano decorrente dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está evidenciada pela verossimilhança da alegação de inexistência de contratação, aliada à insuficiência de prova robusta por parte da instituição financeira quanto à manifestação válida de vontade do consumidor.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição dinâmica do ônus da prova impõem à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência do consumidor, caracterizando dano de difícil reparação.

A medida de suspensão dos descontos é reversível para a instituição financeira, ao passo que o prejuízo ao consumidor é contínuo e potencialmente irreparável.

A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, acompanhada de indícios de descontos indevidos, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida. 3. A mera reiteração de argumentos não autoriza a reforma de decisão monocrática em agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 1.021; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão ordinária em Plenário, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819356-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S/A

AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por BANCO CREFISA S/A, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819356-78.2023.8.14.0000, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência, movida por FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA em face da ora agravante.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Francisco de Oliveira Lima em face do Banco Crefisa S/A, na qual o autor alegou não ter firmado o contrato de empréstimo consignado de nº 097000718674, impugnando os descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de pagamento das parcelas do referido contrato. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando que a instituição financeira cessasse imediatamente a cobrança das operações impugnadas, inclusive os descontos diretos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, limitada ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do autor.

Inconformado, o Banco Crefisa S/A interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o agravado, a existência de manifestação de vontade válida, o efetivo crédito dos valores ao autor, e a violação ao princípio da força obrigatória dos contratos pela decisão que suspendeu os descontos. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão de primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferido, sob o fundamento de ausência, naquele juízo preambular, da probabilidade do direito e do perigo de dano, mantendo-se hígida a decisão recorrida até ulterior deliberação do órgão colegiado (ID 25349424). A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Certificou a Secretaria que, até a data de lavratura da certidão correspondente, não houve manifestação das partes acerca do referido pronunciamento (ID 26059292).

Sobrevindo o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, esta Relatoria, por decisão monocrática proferida em 04 de dezembro de 2025 (ID 32066377), conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus aspectos. O fundamento central do julgado monocrático residiu no reconhecimento de que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estavam devidamente demonstrados, notadamente a plausibilidade da alegação de inexistência de relação contratual e o risco de dano ao agravado, pessoa aposentada cujos descontos mensais poderiam comprometer sua subsistência. Consignou-se, ainda, que a medida não extinguiu o contrato, mas apenas suspendeu seus efeitos até a apuração da veracidade das alegações do autor, e que a fixação da multa por descumprimento se mostrava proporcional e razoável, nos termos do art. 537 do CPC. Determinou-se, por fim, a retificação do polo ativo no sistema PJe, para constar BANCO CREFISA S/A no lugar de BANCO BPN BRASIL S.A.

Irresignado com o julgamento monocrático, o Banco Crefisa S/A interpôs o presente Agravo Interno (ID 33176749), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, no qual sustenta, em síntese, a inviabilidade da manutenção da suspensão dos descontos, por ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que as alegações do agravado limitaram-se a conjecturas, sem demonstração efetiva do perigo na demora, e que os débitos realizados correspondiam exatamente às condições livremente pactuadas no instrumento contratual, não havendo qualquer indício de ilegalidade, abusividade ou cobrança indevida. Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão que suspendeu os descontos gera grave prejuízo à instituição financeira, que fica privada de receber valores contratualmente devidos, com risco de perda definitiva do crédito, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, o agravante requereu o total provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e autorizando a retomada dos descontos convencionados entre as partes.

Certificou a Secretaria que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 34308161).

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819356-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S/A

AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I — DO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Cuida-se de Agravo Interno, interposto por
BANCO CREFISA S/A
com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819356-78.2023.8.14.0000, pela qual se conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
para determinar a cessação dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado que afirmou não ter contratado.

Conforme a sistemática processual estabelecida no art. 1.021 do CPC, o Agravo Interno destina-se à revisão de decisão monocrática proferida por relator, permitindo que o órgão colegiado reexamine a matéria. O escopo cognitivo deste recurso, todavia, não se equipara ao de um recurso de cognição plena. Exige-se, para a reforma da decisão monocrática, a demonstração de erro, ilegalidade ou abuso na valoração dos pressupostos que embasaram o pronunciamento singular. Não basta, pois, a mera reiteração dos argumentos que já foram analisados e refutados na decisão agravada. Nessa perspectiva, ausente a indicação de qualquer vício ou equívoco na decisão monocrática, impõe-se o seu inteiro teor ser confirmado pelo Colegiado.

No caso sub judice, o agravante limita-se a reiterar os mesmos fundamentos expendidos nas razões do Agravo de Instrumento originário, sem inovar na argumentação nem demonstrar qualquer incorreção no raciocínio desenvolvido neste Colegiado. A análise que se segue demonstrará, de modo categórico, que a decisão monocrática não padece de nenhum vício que justifique sua reforma.

II — DA PROBABILIDADE DO DIREITO

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária, que não exige a certeza jurídica própria do julgamento de mérito, mas a plausibilidade suficiente para justificar a proteção provisória da esfera jurídica do requerente.

Na hipótese em exame, o agravado, aposentado do Regime Geral de Previdência Social, afirmou categoricamente não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 097000718674, cuja existência embasa os descontos mensais de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Apresentou documentação demonstrativa dos descontos e narrou, com coerência e consistência, os esforços frustrados para a cessação das cobranças por via administrativa, inclusive com a devolução de valores mediante orientação de terceiros, sem que isso produzisse qualquer efeito.

A negativa de contratação, aliada à demonstração dos descontos e à inação do banco após reclamações administrativas, reveste a narrativa autoral de verossimilhança suficiente para a cognição sumária. Não se desconhece que, em tese, o contrato pode ser válido; entretanto, a questão relevante neste momento processual é exclusivamente a plausibilidade das alegações, e não a sua certeza. Nesse sentido, a prova da contratação — que se resume a documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira — não tem o condão de afastar, em sede de tutela de urgência, a narrativa do consumidor que nega a sua participação no negócio jurídico.

A distribuição dinâmica do ônus probatório em relações de consumo — prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor — e a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao aparato tecnológico e documental da instituição financeira impõem ao banco o ônus de comprovar, com elementos robustos, que o consumidor de fato manifestou sua vontade livre e consciente ao contratar. Simples juntada de instrumento contratual produzido pela própria parte, desacompanhada de evidências acerca dos mecanismos de segurança, biometria ou autorização formal do contratante, é insuficiente para afastar a plausibilidade da alegação de fraude.

O Superior Tribunal de Justiça, por suas Turmas de Direito Privado, há muito sedimentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, como bem enuncia a
Súmula 297/STJ
. No que tange especificamente às fraudes em operações bancárias, o Tribunal Superior consolidou orientação expressa na
Súmula 479/STJ
, nos seguintes termos:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Embora a verificação plena da responsabilidade civil do banco seja matéria de mérito a ser definida na instrução processual, a existência de padrão jurisprudencial que impõe a responsabilidade objetiva às instituições financeiras nas hipóteses de fraude — classificada como fortuito interno — contribui decisivamente para o juízo de plausibilidade favorável ao consumidor. Essa responsabilidade objetiva somente poderia ser afastada mediante prova da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, do CDC), nenhuma das quais restou demonstrada neste momento processual.

A probabilidade do direito, portanto, encontra-se suficientemente demonstrada, impondo-se a manutenção da tutela de urgência sob esse aspecto.

III — DO PERIGO DE DANO

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência — o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo — também se faz presente com inequívoca nitidez no caso concreto.

O agravado é aposentado do INSS, e os descontos impugnados incidem diretamente sobre o seu benefício previdenciário. A natureza alimentar dos proventos de aposentadoria é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência pátria como fundamento suficiente para justificar a tutela de urgência visando à sua preservação, porquanto a subtração mensal de parcelas do benefício pode comprometer a subsistência do titular, especialmente quando se tratam de descontos continuados e de valor expressivo em proporção à renda percebida.

Consta dos autos que os descontos realizados atingiram o montante aproximado de R$ 1.318,00 mensais, afetando de forma significativa a renda previdenciária do agravado. Trata-se de dano continuado, renovado a cada mês, que se projeta no tempo enquanto não houver pronunciamento definitivo. A tutela de urgência, em hipótese como esta, cumpre exatamente a função de obstar a perpetuação de um dano que, em sua sucessão, pode se tornar de difícil reparação, especialmente para pessoa idosa e de renda limitada.

O argumento do agravante de que não há perigo de dano porque o contrato seria válido não resiste à análise em sede de cognição sumária. A própria disputa sobre a validade do contrato é o objeto da demanda principal; admitir que a controvérsia de mérito obstasse o reconhecimento do periculum in mora seria subverter a lógica da tutela provisória, que existe precisamente para situações em que o resultado do processo pode ser irreversivelmente comprometido antes de sua conclusão.

Cumpre registrar, ademais, que a medida concedida — suspensão dos descontos — é plenamente reversível sob a perspectiva do banco, que, ao final do processo, poderá ver seus créditos restabelecidos caso a demanda seja julgada improcedente. O mesmo não ocorre com os prejuízos sofridos pelo aposentado mês a mês: a erosão da renda alimentar é dano de difícil reparação no plano concreto da vida do consumidor vulnerável, ainda que juridicamente passível de restituição futura. A ponderação entre os riscos de dano das partes — juízo de proporcionalidade inerente à tutela de urgência — inclina-se, portanto, de modo evidente, em favor do consumidor.

IV — DA MULTA COMINATÓRIA E SUA PROPORCIONALIDADE

O juízo de primeiro grau fixou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da tutela de urgência. O agravante insurge-se contra tal fixação, sem, contudo, apontar qualquer critério objetivo que justifique a sua redução ou eliminação.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa por descumprimento de decisão judicial — denominada astreinte — deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, podendo ser fixada em cominação com prazo razoável. A sua finalidade é coercitiva, e não punitiva, prestando-se a garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Considerando que a obrigação imposta é de cessação de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, a multa fixada mostra-se proporcional e razoável, dado que se destina a tornar economicamente desvantajosa, para a instituição financeira, a manutenção dos descontos em desobediência à ordem judicial.

Não há excessividade ou desproporcionalidade na fixação em R$ 500,00 por desconto, com limite global de R$ 30.000,00, especialmente diante do porte econômico de instituição financeira como o agravante, para a qual tal valor não representa ônus desmesurado, mas apenas o estímulo necessário ao cumprimento espontâneo da ordem judicial.

V — DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Examinadas as razões do presente Agravo Interno, constata-se que o agravante não apresentou argumento novo, não indicou qualquer ilegalidade, erro de fato ou erro de direito na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações já apreciadas e refutadas no julgamento originário. Essa conduta recursal não satisfaz o pressuposto material do Agravo Interno, que reclama, para fins de reforma, a demonstração específica de que o relator equivocou-se ao apreciar o recurso.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Agravo Interno não se presta à mera reiteração de argumentos já rechaçados, incumbindo ao agravante indicar de forma precisa o erro, a omissão ou o excesso na decisão impugnada. Não identificada qualquer dessas hipóteses no presente caso, impõe-se o desprovimento do recurso.

Importa ainda registrar que a pretensão do agravante de ver reconhecida a validade do contrato e autorizada a retomada dos descontos é questão que diz respeito ao mérito da ação declaratória originária, a ser devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau após ampla instrução probatória, com contraditório pleno entre as partes. A fase ora em exame — cognição sumária de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento, seguida de Agravo Interno — não é o momento processual adequado para o juízo definitivo sobre a validade ou invalidade do contrato de empréstimo consignado impugnado.

VI — DO DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0819356-78.2023.8.14.0000, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — que sustentam a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA a título do contrato de empréstimo consignado nº 097000718674.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora — 2ª Turma de Direito Privado

Belém, 02/06/2026